Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002718-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A petição da advogada do apelante, em ID n.o 22627284, manifesta interesse em apresentar as razões recursais nesta instancia recursal. Nos termos do despacho de ID n.o 23067010, o patrono do apelante foi intimado para a apresentação das razões de apelação, mas quedou-se inerte. Desse modo, intime-se pela derradeira vez a parte apelante, por meio de seu advogado constituído, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 dias, se deseja constituir outro advogado particular ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 16:16:55. ROBSON BARBOSA Desembargador